Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI 14.230/2021. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes".
II. A preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se instaure ou reabra, na etapa de cumprimento de sentença, discussão sobre a tipicidade da conduta reconhecida no julgamento da ação de improbidade administrativa, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503 e 505, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.